Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708439-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDNALDO BARBOSA DE SALES D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EDNALDO BARBOSA DE SALES. O apelante pleiteou a desistência do recurso (ID 3918884). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Eventuais providências a serem requeridas, deverão ser destinadas ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator